Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MULTA MORATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito, condenando ao pagamento do débito com juros, multa e correção monetária, além de indeferir pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (iii) a legalidade da capitalização mensal de juros e da cumulação de multa moratória com juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ativo não é conhecido, pois a apelação possui efeito suspensivo por força de lei e deve ser requerido por petição autônoma dirigida ao relator, conforme CPC, art. 1.012, § 3o. 4. A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a perícia contábil. 5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, conforme S. 297 do STJ. 6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos das S. 539 e 541 do STJ, e não se aplica às instituições financeiras a limitação da Lei de Usura, conforme S. 296 do STF. 7. A cumulação de multa moratória com juros de mora é legítima, pois possuem finalidades distintas e previsão contratual. 8. A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos da CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, e CPC, arts. 98 e 99, § 2o. A renda mensal superior a cinco salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do benefício. 9. Não demonstrada a incapacidade financeira, nem abusividade na cobrança, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, § 2o, 370, 1.012, § 3o. CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII, 51, § 1o, 52, § 1o. CC, art. 413. L. 4.595/1964, art. 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008. TJDFT, AI 0713754-25.2025.8.07.0000, Rel(a). LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, p.29.08.2025.